Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DOS RÉUS. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.583,03, referente a débito em aberto e relativo a contas de energia elétrica decorrente de contrato de aluguel.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou ter firmado contrato de locação residencial verbal com o requerido, tendo este se comprometido a arcar com o pagamento do aluguel e das faturas de energia. Informou que o demandado estava inadimplente em relação ao pagamento das faturas de energia elétrica relativas aos meses de julho, agosto, outubro e novembro de 2023, no valor total de R$ 3.583,03. Noticiou ter havido pagamento da fatura relativa a mês 09/2023.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pleito de gratuidade judiciária, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 57733521).

4. Em suas razões recursais, o requerente afirma tratarem os autos de ação de cobrança decorrente de contrato de locação de imóvel, sendo que inicialmente havia sido constatada a ausência de pagamento de faturas de energia elétrica. Aduz que, por ocasião da realização da audiência de conciliação, para o qual o requerido, apesar de citado, não compareceu, foi oportunizado ao requerente, o qual encontrava-se desacompanhado de advogado, a juntada de documentos importantes ao julgamento do processo, tendo o requerente informado o não pagamento do aluguel relativo ao mês 1/2024. Explicou que por ocasião da inicial foi formulado pedido de condenação do requerido ao pagamento do valor relativo as despesas de energia elétrica, bem como todos os aluguéis, impostos/taxas vincendos e não pagos até a prolação da sentença. Alegou que a sentença proferida foi omissa quanto aos pedidos formulados no tocante ao aluguel e impostos/taxas. Requer a reforma do julgado a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento dos aluguéis e impostos/taxas vincendos e não pagos até a desocupação do imóvel, que se deu em 13/02/2024.

5. No âmbito dos Juizados Especiais o processo será instaurado mediante apresentação de pedido, oral ou escrito, do qual constarão, dentre outras coisas, seu objeto e valor. É expressamente vedada a formulação de pedido genérico, de modo a se evitar a prolação de sentença ilíquida, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei no 9.099/95.

6. No caso dos autos, o recorrente formulou pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do valor relativo as contas de energia elétrica, “bem como todos os aluguéis, impostos/taxas vincendos e não pagos até a prolação da sentença”. No entanto, esse pedido não guarda relação com o pleito e descrição constantes do corpo da petição inicial, que trata de cobrança de valores relativos às despesas com energia elétrica, bem como não guarda qualquer relação com a documentação acostada aos autos e com o valor da causa. Ademais, em sede de recurso, o demandante postula a condenação de todas as taxas e encargos não pagos até 13/2/2024, data da desocupação, sem atentar-se para o fato de que a sentença foi proferida em 4/2/2024, não sendo possível conferir efeitos ao julgado a respeito de fatos e período futuro.

7. Nos termos do art. 329 do CPC, autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu. No caso dos autos, o requerente, em momento posterior à citação e, portanto, posterior à angulação processual, formulou pedido de condenação ao pagamento do aluguel relativo ao mês 1/2024 e, já em sede de recurso pugnou também pela inclusão das despesas referentes ao mês 02/2024, em desacordo com a previsão legal e com o princípio da estabilização da lide.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.